Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABATIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação em processo em fase de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF decretou a rescisão do contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes, tornando definitiva a medida liminar de despejo. (ii) em razão disso, condenou a parte ré, ora agravante, ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos até a efetiva desocupação do bem, devidamente atualizados e acrescidos de multa contratual e juros moratórios de 1% ao mês a partir do vencimento, bem como ao pagamento das demais obrigações contratuais vencidas e não pagas até a efetiva desocupação do imóvel. (iii) ato contínuo, a parte autora, ora agravada, ingressou com cumprimento de sentença, anexando aos autos planilha discriminada de cálculo a subsidiar o valor exequendo de R$ 300.558,02. (iv) em virtude de impugnação relativa à ocorrência de excesso na execução, no montante de R$ 136.941,30, o e. órgão julgador de origem determinou a apuração do débito por meio da Contadoria Judicial, a qual considerou a exatidão dos cálculos apresentados pela parte agravada, atualizando o débito para a quantia de R$ 312.997,93. (v) em seguida, o e. Juízo a quo homologou os referidos cálculos, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer (i) a ocorrência de excesso de execução, (ii) a existência de valores a serem abatidos no procedimento executivo e (iii) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Contadoria Judicial constitui órgão auxiliar e imparcial do Poder Judiciário. Em razão disso, seus cálculos possuem presunção de legitimidade e veracidade, a desafiar prova robusta a sua rejeição.
5. No caso concreto, a parte agravante se limita a questionar a periodicidade da correção monetária e a evolução do valor do aluguel.
6. A planilha apresentada pelo referido órgão externa detalhadamente os parâmetros utilizados, em conformidade com os estabelecidos pelo e. Juízo a quo, e com expressa observação acerca de qual deve ser o valor considerado a título de alugueres em atraso, dada a atualização prevista em contrato. Sem reparo o entendimento judicial que confere maior valia a essa prova técnica.
7. A parte agravante também não demonstrou quais teriam sido os gastos com as reformas no imóvel comercial locado a subsidiar a pretensão de abatimento desses valores no débito exequendo.
8. Independentemente disso, as benfeitorias supostamente realizadas não influenciam nos valores dos alugueres inadimplidos em razão da falta de previsão contratual nesse sentido, sem embargo de que seja buscado eventual ressarcimento na seara própria.
9. De outro giro é de ser observada a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça de que “não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença” (Súmula n.o 519). No ponto, a decisão merece reforma para ser afastada a condenação da parte agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; Lei n.o 8.245/91, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 519; TJDFT, acórdão 1951350, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, DJe 13.12.2024; TJDFT, acórdão 2015664, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 9o.07.2025; TJDFT, acórdão 1238528, Rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, DJe 27.03.2020; TJDFT, acórdão 1974512, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível. DJe 25.03.2025.